Tribunal: STF
Processo: AI 708869
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-14
Data de publicação: 2008-04-14

Ementa:
1.      Embargos de declaração recebidos como agravo
   regimental.
2.      Petição do apelo extremo enviada via fac-símile
   não acostada ao traslado, impossibilitando a verificação do
   cumprimento do prazo adicional previsto no art. 2º, caput, da Lei
   9.800/99.
3.      A tempestividade do recurso é aferida pela data de
   seu protocolo na Secretaria do Tribunal e não por suposto
   recebimento da petição.  Precedente.
4.      Agravo regimental
   improvido.